Tribunal: TJPA
Processo: 0815457-72.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6091 - PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815457-72.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RMB MANGANES LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CURIONOPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FISCALIZAÇÃ (TLLF). IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE ANOS ANTERIORES. PREVISÃO LEGAL. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA COM EFEITO SATISFATIVO.

ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. No presente caso, ao revés do que alega a empresa agravante, embora em 2021 tenha ocorrido a prorrogação da validade do alvará em decorrência da pandemia do covid-19, não houve isenção e de acordo com as informações do Município de Curionópolis nos autos principais, a empresa agravante está em débito referentes à taxa de Licença de Localização e de Funcionamento - TLLF dos anos de 2021 e 2022, além de ter solicitado administrativamente somente o parcelamento da taxa de alvará do ano de 2023.

2- Outrossim, a tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o parcelamento da TLLF, de modo a garantir a concessão do licenciamento, o que esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, vedação tanto no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo,
interposto por
RECURSOS MINERAIS DO BRASIL S/A,
contra decisão interlocutória prolatada pelo douto juízo da Vara Única de Curionópolis que, nos autos do Mandado de Segurança nº, ajuizado contra o Coordenador de Recursos Municipais da Prefeitura de Curionópolis
,
indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

(...)

Observo que a parte autora não preenche todos os requisitos iniciais para que a tutela pretendida lhe seja antecipada.

Nesse sentido, pelo que pretendem os autores, não possui o direito líquido e certo, sendo que o impetrante informa na inicial que foi surpreendido com o prazo apertado e com o elevado valor para pagamento da referida taxa, ocorre que, pelo que foi apurado em audiência, a lei que modificou a base de cálculo da taxa de funcionamento foi publicada em dezembro de 2021, dessa forma não podendo se falar em surpresa.

Ademais, verifico que durante a audiência a representante do município informa que não foi apresentado nenhum pedido de parcelamento administrativamente pelo impetrante, e que caso a apresentasse esse pedido ao município estaria impossibilitado de atender, sendo que a empresa encontra-se com alvará atrasado desde 2021.

Assim sendo, INDEFIRO o pedido liminar pleiteada na inicial, devendo ser notificada a autoridade indigitada coatora do conteúdo desta decisão e da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações.

(...)

Irresignada, a empresa impetrante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada, sob os mesmos fundamentos já alegados na inicial, de que teria sido surpreendida com o elevado valor da taxa de localização, bem como, pelo prazo exíguo para pagamento, o que lhe impossibilitou o pagamento.

Afirma que só teve conhecimento do novo valor, que supera em aproximadamente de 600% o antigo, com o recebimento do correspondente boleto, ou seja, em data próxima a seu vencimento, de modo que não obteve tempo suficiente para programar o pagamento.

Alegou ainda, que ao contrário do que entendeu o juízo de primeiro grau, foi feito o pedido de parcelamento administrativo, porém este foi indeferido, tendo como um dos fundamentos a existência de dívida vencida nos anos anteriores, para os quais a administração possui os meios próprios de cobrança, o que por si só evidencia sua fragilidade.

Argumenta que embora seja indiscutível a existência do débito fiscal, não se pode cogitar a discricionariedade da autorização do parcelamento por decisão do Secretário Municipal de Finanças, quando se tem preenchido os requisitos da lei, sob pena de violação ao princípio da impessoalidade.

Requereu, a concessão liminar da tutela para determinar que a Coordenadora de Recursos do Departamento de Arrecadação Municipal de Curionópolis proceda ao parcelamento da taxa municipal de funcionamento e localização do empreendimento da impetrante, pelo prazo de 12 meses, e se abstenha de indeferir a expedição do alvará em razão da existência desta dívida, até decisão definitiva de mérito do presente Mandado de Segurança.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido inicial.

O Agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Após detida análise dos argumentos da empresa agravante, e como já explanado em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada.

Compulsando os documentos juntados com a inicial e neste recurso, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada, considerando que não se sustenta a justificativa dada pela empresa de não pagamento da taxa de licença de Localização e Funcionamento (TLLF), pois a lei que alterou a base de cálculo da taxa é de 2021, não havendo que falar que houve surpresa.

Outrossim, nos termos do art. 423 do Código Tributário Municipal, o parcelamento da Taxa de Licença de Localização e de Funcionamento (TLLF) é ato discricionário da autoridade administrativa, que em prol da política pública de finanças do Município e de acordo com o interesse público, deve verificar a possibilidade do parcelamento.

No caso, ao revés do que alega a empresa agravante, embora em 2021 tenha ocorrido a prorrogação da validade do alvará em decorrência da pandemia do covid-19, não houve isenção, conforme Decreto nº 53, de 10 de janeiro de 2022.

Ainda, de acordo com as informações do Município de Curionópolis nos autos principais, a empresa agravante está em débito com a Taxa de Licenciamento de Localização e de Funcionamento – TLLF referente aos anos de 2021 e 2022, tendo solicitado administrativamente somente o parcelamento da taxa de alvará do ano de 2023, de forma que tal pedido encontra vedação na Lei Complementar nº 1.022/2008 – Código Tributário Municipal, dispostas no art. 107 e 225, do referido diploma.

Ainda que assim não fosse, entendo que a medida liminar pleiteada é satisfativa, pois busca ao final exatamente o parcelamento da taxa e liberação do alvará
,
enquadrando-se na vedação legal disposta no
§3º, do art.
1º
da Lei 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº
9.494
/97, que veda a antecipação dos efeitos da tutela que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda.

Vejamos:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. (...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Art. 1º Aplica-se à tutela antecipada prevista nos arts. 273 e 461 do Código de Processo Civil o disposto nos arts. 5º e seu parágrafo único e 7º da Lei nº 4.348, de 26 de junho de 1964
, no art. 1º e seu § 4º da Lei nº 5.021, de 9 de junho de 1966, e nos arts. 1º, 3º e 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992.

Nesse sentido, tem se manifestado esta Turma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA
APOSENTADA. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA NO 1º GRAU. VEDAÇÃO EXPRESSA DE DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 9.494/97. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. MEDIDA SATISFATIVA – ART. 2°-B DA LEI 9.494/97. IRREVERSIBILILDADE DA DECISÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO.
I – A Lei nº 9494/97 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública quando se tratar de aumento ou extensão de vantagem a servidor; II – Não se afigura cabível concessão de liminar contra a Fazenda Pública na hipótese que importe em liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; outorga ou acréscimo de vencimentos; pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, motivo pelo qual, o decisum monocrático deve ser alterado; III – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0802514-57.2022.8.14.0000 CLASSE 202 - AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSUNTO 6173 - Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie TIPO DO PROCESSO Acórdão DECISÃO JUDICIAL RELATOR(A) MAIRTON MARQUES CARNEIRO DATA DO DOCUMENTO 13/03/2023 DATA DO JULGAMENTO 06/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE PAGAMENTO RETROATIVO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA.
REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ÓBICE LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N.º 8.437/92. ART. 1º, DA LEI N.º 9.494/97; § 3º DO ART. 300; E ART. 1.059 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A tutela de urgência visa a obtenção de decisão que determine ao agravado que efetue o recálculo dos vencimentos da agravante, de modo a modificar o cômputo do tempo de serviço da recorrente enquanto servidora temporária perante o Estado para fins de concessão de adicional de tempo de serviço, o que se verifica, esgota o objeto da demanda, possuindo nítida conotação satisfativa, de maneira a encontrar, portanto, tanto vedação no § 3º, do art. 1º, da Lei n.º 8.437/92, aplicada às antecipações de tutela contra Fazenda Pública por força do art. 1º, da Lei n.º 9.494/97, quanto no próprio § 3º do art. 300 e 1.059 do Código de Processo Civil. 2. In casu, não se verifica a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisito contido no caput do art. 300 do NCPC, se o pedido realizado em tutela de urgência for concedido tão somente ao final da demanda, razão pela qual deve ser mantida hígida a decisão interlocutória agravada. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJ-PA. 4214159, 4214159, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-12-09, Publicado em 2021- 01-12).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema

Desembargadora

EZILDA
Pastana
MUTRAN

Relatora

Belém, 14/05/2024